Tribunal: TJMT
Processo: 1010796-45.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010796-45.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOHNY PINHEIRO DA SILVA - CPF: 050.802.761-69 (ADVOGADO), MARCELO RAMOS QUEIROS - CPF: 073.015.412-28 (PACIENTE), JUIZO QUINTA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), JOHNY PINHEIRO DA SILVA - CPF: 050.802.761-69 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JADY GONCALVES BERNARDINO - CPF: 064.018.271-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. OPERAÇÃO RUPTURA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E FRAGILIDADE DE PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓRIA. VIA INADEQUADA. REVOLVIMENTO MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no bojo da denominada “Operação Ruptura”, deflagrada para apurar a existência de organização criminosa estruturada e voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes na comarca de Sinop/MT.

2.

O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por inidoneidade da custódia cautelar, ao argumento de que a medida constritiva foi fundamentada exclusivamente em dados telemáticos extraídos de aparelho celular de terceiro, sem a devida perícia técnica ou preservação da cadeia de custódia. Alega, outrossim, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a falta de individualização da conduta e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, destacando as condições pessoais favoráveis do beneficiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se a via estreita do habeas corpus admite dilação probatória para aferir a validade técnica e a cadeia de custódia de dados digitais; (ii) verificar se subsistem fundamentos concretos e contemporâneos para a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva na origem encontra-se superado (perda de objeto), diante da superveniente prolação de decisão pelo juízo processante que indeferiu o pleito defensivo.

5.

As alegações atinentes à suficiência probatória, bem como à validade e à observância dos procedimentos de preservação da cadeia de custódia de dados digitais, constituem matérias dependentes de análise técnica aprofundada, procedimento manifestamente incompatível com a cognição sumária própria da ação constitucional do habeas corpus.

6.

A exigência de cadeia de custódia formal e de laudo pericial (CPP, art. 158-A) dirige-se precipuamente à prova utilizada para fins de condenação, não constituindo requisito de validade para a decretação de medida cautelar, a qual prescinde da mesma robustez exigida para a formação do juízo condenatório.

7.

A prisão preventiva encontra-se devidamente justificada na necessidade de acautelamento da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta do agente, apontado detalhadamente pelas investigações policiais como “lojista” ativo da facção criminosa “Comando Vermelho”, responsável pela comercialização de drogas e articulação logística.

8.

A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa em plena atividade enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a manutenção da custódia extrema, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

9.

A contemporaneidade restou demonstrada pela natureza permanente do delito de organização criminosa e pelo curto lapso temporal existente entre a conclusão das investigações, a representação da autoridade policial e a imposição do decreto restritivo de liberdade.

10.

Condições pessoais favoráveis do acusado — como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e arrimo familiar — não possuem o condão de, isoladamente, afastar a segregação cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
no caso concreto, restando demonstrada a insuficiência e a ineficácia das medidas alternativas dispostas no artigo 319 do Estatuto Processual Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. A análise aprofundada da integridade técnica de provas digitais e a verificação de eventual quebra da cadeia de custódia demandam ampla dilação probatória, sendo inadmissíveis na via sumária do habeas corpus.” “2. Mostra-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública com base em elementos concretos que demonstram a integração do agente em organização criminosa de elevada periculosidade e em plena atividade.” “3. Predicados pessoais favoráveis não obstam a manutenção do cárcere provisório quando constatada a insuficiência e ineficácia de medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública.”

________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 158-A, 282, § 6o, 312, § 2o, 313, I, e 319; Lei n.o 11.343/2006, art. 33; Lei n.o 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no RHC n.o 198.810/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/09/2024; STJ, AgRg no HC n.o 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/03/2023; STJ, RHC n.o 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2019; TJMT, Enunciados n.o 6, n.o 42 e n.o 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

Dr. JOHNY PINHEIRO DA SILVA

PACIENTE:

MARCELO RAMOS QUEIROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.o 1029353-69.2025.8.11.0015 – deflagrado no bojo da denominada “Operação Ruptura”, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13
e pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em
11/12/2025
, na cidade de Nova Bandeirantes/MT, em cumprimento a
mandado de prisão preventiva
expedido no curso de investigação policial instaurada em
setembro de 2025
. Consta, ainda, que a i. defesa apresentou
pedido de revogação da prisão preventiva
em
05/02/2026
, o qual, até a data da impetração,
não havia sido apreciado pelo juízo singular
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, ao argumento de que a medida constritiva foi fundamentada exclusivamente em
prints
de conversas extraídos de aparelho celular pertencente a terceiro investigado
, sem que houvesse
perícia técnica
ou demonstração da
cadeia de custódia da prova digital
.

Aduz, em abono, que
não houve prisão em flagrante
, tampouco apreensão de
drogas, valores em dinheiro, armas de fogo ou qualquer objeto ilícito
em poder do paciente, inexistindo, ademais,
interceptação telefônica ou diligência investigativa
que demonstre, de forma direta, sua participação nos fatos apurados.

O d. impetrante invoca, ainda, recente precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 1.014.212/ES, Sexta Turma, julgado em 10/02/2026), que teria fixado entendimento no sentido de que
provas digitais não submetidas à validação técnica pericial não são suficientes, por si sós, para justificar a manutenção da prisão preventiva
.

Alega, outrossim, a
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, a falta de
individualização da conduta do paciente
e a suficiência de
medidas cautelares diversas da prisão
, destacando as
condições pessoais favoráveis do beneficiário deste
writ
, que é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa, vive em união estável e possui filho menor.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

revogada
a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
No mérito
, pleiteia-se a
concessão definitiva do
habeas corpus
, para reconhecer o constrangimento ilegal e revogar a prisão preventiva decretada.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 352696365 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 353026856), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 359538969.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 364838877).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1029353-69.2025.8.11.0015, a d. Autoridade Policial titular da Delegacia de Polícia Civil de Nova Bandeirantes/MT, representou, em
19 de outubro de 2025
, pela decretação da prisão preventiva de
MARCELO RAMOS QUEIROS
, bem como de outros dezesseis investigados, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de
tráfico ilícito de entorpecentes
e
integração de organização criminosa
, no âmbito da denominada “Operação Ruptura”.

Em apertada síntese, colhe-se da representação policial (ID 352731387 – págs. 7/48) e do extenso caderno investigativo que a presente persecução penal teve sua gênese a partir do cumprimento de medidas judiciais previamente autorizadas contra o investigado
Raimundo Nonato Felix Dantas
, vulgo "TK/GAGO/BRANCO", no bojo de procedimento distinto (autos n.o 1000070-64.2025.8.11.0091). Na ocasião do cumprimento do mandado de prisão e de busca e apreensão domiciliar, em
07 de março de 2025
, foi apreendido em poder do referido investigado um aparelho celular de marca Motorola Moto E7, cor rosa, cujo acesso aos dados e mídias foi regularmente autorizado por decisão judicial.

A análise técnica do conteúdo telemático extraído do aludido dispositivo revelou, segundo a d. autoridade policial, uma
complexa e hierarquizada estrutura operacional da facção criminosa Comando Vermelho
, com atuação no município de Nova Bandeirantes/MT e em cidades vizinhas, identificando-se, dentre outros elementos: (a) estrutura hierárquica consolidada, com organização de faccionados, controle dos entorpecentes e deliberações sobre a disciplina interna; (b) controle financeiro estruturado, com identificação da administradora financeira da facção; (c) rede de distribuição de entorpecentes hierarquizada; (d) cadastro formal de faccionados; (e) movimentação financeira expressiva e incompatível com a renda declarada dos investigados; (f) quadro disciplinar organizado; (g) rede de lojistas; (h) expansão territorial; e (i) controle de estoque e contabilidade.

No que concerne especificamente ao paciente
MARCELO RAMOS QUEIROS
, a d. autoridade policial relatou, com base nos elementos extraídos do aparelho celular de
Raimundo Nonato
, que o paciente exerceria a função de
"lojista"
da organização criminosa investigada, sendo incumbido, em tese, da venda de substâncias entorpecentes no âmbito da estrutura vinculada à facção Comando Vermelho, recebendo entorpecentes de
Antoniel Torres da Silva
e pagando as denominadas
"peitas"
mensais para
Denise dos Santos
. Os elementos informativos indicaram interlocução direta entre o paciente e o também investigado
Raimundo Nonato Felix Dantas
, por meio de diálogos extraídos de dados telemáticos, os quais sugeriam seu envolvimento com o grupo criminoso e participação na dinâmica da comercialização ilícita de drogas, inclusive com o envio de localização georreferenciada para viabilizar a entrega de entorpecentes, além de comprovantes de pagamento via PIX identificados no grupo de controle financeiro da organização.

Em razão desses fatos, após manifestação do
parquet
, o d. juízo
a quo
, em
1o de dezembro de 2025
, acolheu as razões expostas pela d. Autoridade Policial
e decretou a prisão preventiva
do paciente
MARCELO RAMOS QUEIROS
, além de outros investigados, fundamentando a medida na
garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
. O mandado de prisão foi cumprido em
11 de dezembro de 2025
.

Em
05 de fevereiro de 2026
, a defesa técnica do paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual, após o declínio de competência para o Núcleo de Garantias – Polo de Juína/MT e o aporte dos autos naquela unidade judiciária em 25/03/2026, foi apreciado e
indeferido
em
31/03/2026
, com fundamento na identificação de papel e função relevante do paciente no núcleo criminoso investigado, mantendo-se a segregação pelos mesmos fundamentos que inicialmente ensejaram a sua decretação.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da perda superveniente de objeto quanto ao alegado excesso de prazo:

De início, no que tange ao alardeado constrangimento ilegal por ausência de apreciação do pedido de revogação da custódia cautelar protocolado em 05/02/2026, verifica-se que a insurgência encontra-se superada.

Consoante verificado no andamento processual e confirmado pelas informações prestadas, após o regular declínio de competência e aporte dos autos perante o Núcleo de Garantias — Polo de Juína/MT, o pleito liberatório foi expressamente analisado e
indeferido pelo magistrado singular em 31/03/2026
.

Desse modo, restando preenchida a prestação jurisdicional tida por omissa, resta manifestamente esvaziada a tese de desídia estatal ou excesso de prazo para a análise do requerimento, operando-se a
perda superveniente do objeto do
writ
quanto a este ponto
.

2.

Do decreto constritivo:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigado [
tráfico de drogas e organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento perfunctório, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco os minuciosos relatórios que embasaram a representação ofertada pela d. Autoridade Policial, notadamente o Relatório de Investigação – Tráfico de Drogas (partes I, II e III), o Relatório de Extração de Celular e a Representação n. 2025.14.9371, além dos interrogatórios colhidos na fase inquisitiva.

Com efeito, extrai-se de tais documentos que o ora paciente foi apontado como
“lojista”
da facção criminosa “Comando Vermelho” diretamente ligado a
Raimundo Nonato
, com o qual tratava acerca da aquisição e entrega de substâncias entorpecentes, com envio de localização georreferenciada, além de figurar no
Anexo I do Relatório de Investigação como
"LOJISTA #3 – MARCELO RAMOS QUEIROZ"
, com qualificação completa e descrição de sua função na estrutura criminosa.

Reforça esse conjunto probatório o fato de que o próprio investigado
Raimundo Nonato Felix Dantas
, em seu interrogatório (Termo n. 2025.8.50299), ao ser instado a indicar os lojistas do Comando Vermelho em Nova Bandeirantes, arrolou nominalmente um indivíduo identificado como
"MARCELO (CARA DO GOLF VERDE CORRERIA DO BAIANO)"
, menção que, cotejada com os demais elementos do caderno investigativo — em especial o Anexo I do Relatório de Investigação, que identifica o paciente como
"LOJISTA #3 – MARCELO RAMOS QUEIROZ"
, com qualificação completa —, aponta com suficiência para o envolvimento do ora paciente com o grupo criminoso.

Nesse cenário, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
do paciente com os delitos sob apuração, oportunidade em que relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
MARCELO RAMOS QUEIROS
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...] Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Explico:

A investigação em comento é extensa e minuciosa, repleta de informações que, de forma crucial, foram obtidas legalmente por intermédio de técnicas especiais de investigação. Não é para menos, está-se diante de investigações que buscam identificar e ao menos refrear a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modos violentos de manutenção da hegemonia são noticiados regularmente nos mais diversos meios de comunicação.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros (atualmente cerca de 30 mil pessoas envolvidas) e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como roubos, latrocínios, furtos qualificados, lavagem de capitais, tráfico de drogas, homicídios, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste.

As mais diversificadas técnicas de investigação e cautela pugnadas demonstram-se fundamentais quando se verifica que os alvos são apontados como os principais líderes da organização criminosa e seus familiares, que atuam em proveito da ORCRIM e sob seu comando direto, todos peças que se demonstram fundamentais na continuidade das práticas criminosas, pertencentes ao mais elevado escalão da estrutura criminosa.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso, o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa, é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas.

O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza de impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstra elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal.

Cediço que organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino. Entretanto, a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação.

O risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos antecedentes criminais dos representados, que ora carreio aos autos, que, a teor do já mencionado na representação, sobreleva a periculosidade dos agentes e necessidade de sua prisão cautelar para impedir a continuidade delitiva e o abalo à ordem pública, em constante vulneração pela atividade da organização criminosa.

Nos termos do Enunciado no 6 do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Contudo, impende destacar que a ausência de antecedentes desabonadores de alguns representados não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos.

Não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes violará sobremaneira a ordem pública, colocará a segurança pública em risco, notadamente quando há fortes indícios de que estes agentes tecnicamente primários integram organização criminosa de notável estrutura e atuação neste Estado.

Tais circunstâncias devidamente trazidas à baila processual pela autoridade policial merece ser considerada pelo julgador para o fim de aplicar, o que preleciona o Enunciado no 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líder da ORCRIM, que atuam, pelo que consta da representação, no cerne estrutural da referida organização, na prática de diversos crimes, mormente furto qualificado e lavagem de capitais com várias movimentações, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa.

Logo, o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

“[...] Nesta ordem de ideias, não há como desconsiderar que a medida cautelar extrema demonstra-se necessária, também, para resguardar a vida e a integridade física de eventuais testemunhas que desejarem colaborar com as investigações e com a Justiça, sendo, portanto, imprescindível por conveniência da instrução criminal que todos aqueles identificados como membros integrantes desta organização, voltada à lavagem de dinheiro e pratica de outros crimes, tenham suas liberdades temporariamente restringidas, para que sejam imediatamente retirados do convívio social ao menos até que seja desmantelada essa estrutura criminosa.”
(Decisão de ID 352731389, págs. 13/72 – autos n.o 1029353-69.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, é certo que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, precisamente como no caso dos autos (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.
(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Consoante se infere da prova pré-constituída, cuida-se de hipótese em que se tem,
a priori
,
organização criminosa em atividade
, composta por pessoas associadas à facção criminosa
Comando Vermelho
, panorama em que a gravidade das condutas imputadas a
MARCELO RAMOS QUEIROS
, a meu ver,
transpõem a mera abstração dos tipos penais
, evidenciando uma
periculosidade social
incompatível com a liberdade provisória, porquanto o paciente
não figura como partícipe eventual
, mas, sim, como integrante com papel definido na logística operacional do grupo, com participação direta na comercialização de entorpecentes, mediante interlocução direta com o gerente da organização
e envio de localização georreferenciada para viabilizar entregas
— conjuntura que certamente demonstra a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência, fundamenta a imposição da medida segregatícia.

No que tange ao argumento articulado pelo d. impetrante, consistente na alegada
fragilidade da prova digital que embasou a custódia cautelar
— em razão da suposta ausência de cadeia de custódia e de perícia técnica sobre os dados extraídos do aparelho celular de terceiro investigado —, imperioso destacar que, além de demandar revolvimento fático-probatório vedado na via eleita, como já assentado, tal tese não encontra respaldo nos elementos disponíveis nos autos.

Com efeito, verte do caderno processual que a extração dos dados do aparelho celular apreendido em poder de
Raimundo Nonato Felix Dantas
foi
regularmente autorizada por decisão judicial
proferida no Processo n.o 1000319-15.2025.8.11.0091, em 08 de março de 2025, e que a análise técnica do conteúdo telemático extraído resultou em extenso Relatório de Investigação – Tráfico de Drogas, elaborado pela equipe policial responsável pelas investigações, o qual consolidou a extração de dados do dispositivo e revelou a complexa estrutura hierárquica e operacional da facção Comando Vermelho.

Impende consignar, outrossim, que a questão atinente à validade e à confiabilidade da prova digital, bem como à observância ou não dos procedimentos técnicos de preservação da cadeia de custódia, constitui matéria que demanda dilação probatória e análise técnica aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria do
habeas corpus
. A aferição da suficiência ou insuficiência dos procedimentos adotados pela equipe policial na extração e análise dos dados telemáticos, bem como a verificação da autenticidade e integridade do material apresentado, são questões que devem ser suscitadas e debatidas no âmbito do procedimento investigativo ou da ação penal eventualmente instaurada, onde o contraditório e a ampla defesa poderão ser exercidos em sua plenitude, com a produção das provas técnicas pertinentes.

Convém sublinhar, ainda, a propósito, que a exigência de cadeia de custódia formal e de laudo pericial, nos termos do art. 158-A e seguintes do CPP, dirige-se precipuamente à prova que será utilizada para fins de
condenação na instrução criminal
, não constituindo requisito de validade para a decretação de medida cautelar fundada em indícios suficientes de autoria, os quais, por definição legal, prescindem da mesma robustez exigida para a formação do juízo condenatório.

Também
não prospera
a alegação de
ausência de individualização da conduta
, porquanto a representação policial identificou o paciente de forma concreta, apontando sua função específica na estrutura da organização, os interlocutores com quem se relacionava, o tipo de atividade que exercia e os mecanismos de pagamento utilizados — nível de detalhamento que supera, com folga, o mínimo exigido para fundamentar uma prisão preventiva na fase investigatória. A correspondência entre o apelido
"Macelo"
e o paciente
MARCELO RAMOS QUEIROS
, ademais, é questão probatória que, sendo controvertida, deve ser debatida no âmbito da ação penal, e não na via estreita do
habeas corpus
.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se admitisse, apenas para fins dialéticos, a tese defensiva de que a prova digital extraída do aparelho celular de
Raimundo Nonato
seria insuficiente, por si só, para fundamentar a prisão preventiva do paciente, ainda assim não prosperaria a pretensão liberatória, porquanto o decreto constritivo
não se apoia exclusivamente em tais elementos
, mas em um conjunto probatório mais amplo, que inclui: (i) o interrogatório do próprio
Raimundo Nonato
— no qual este arrolou nominalmente
"Marcelo (cara do Golf verde, correria do Baiano)"
como integrante do grupo de lojistas do Comando Vermelho; (ii) o Anexo I do Relatório de Investigação, que identifica o paciente pelo nome completo como
"LOJISTA #3 – MARCELO RAMOS QUEIROZ"
, com qualificação, endereço e descrição de função; (iii) os relatórios investigativos elaborados pela equipe policial com base em diligências em campo; e (iv) o cruzamento de dados financeiros e a análise de vínculos entre os investigados — tudo a corroborar a existência de indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente.

Sem embargo, ainda que se pretendesse aplicar ao caso o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no
AgRg no HC 1.014.212/ES
— invocado pelo d. impetrante —,
a situação dos autos não se amolda ao paradigma ali traçado
. Com efeito, naquele precedente, a segregação cautelar havia sido decretada em novembro de 2022, encontrando-se o custodiado encarcerado por mais de três anos quando do julgamento, o que conferiu ao elemento temporal um peso decisivo na análise da proporcionalidade. No caso dos autos, o paciente foi preso em dezembro de 2025, contando com pouco mais de cinco meses de segregação cautelar, em investigação ainda em curso e cujo conjunto probatório se mostra substancialmente mais robusto do que o descrito naquele paradigma, com extração tecnicamente documentada, autorização judicial prévia e corroboração pelo interrogatório do co-investigado. Trata-se, portanto, de
situações fáticas distintas
, que não comportam a transposição automática do
ratio decidendi
daquele julgado.

Adicionalmente, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que a demonstração da contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período pretérito.

No caso concreto, a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva encontra-se devidamente demonstrada por três vetores: primeiro, a natureza permanente dos delitos, pois o crime de integração de organização criminosa é de consumação que se protrai no tempo enquanto mantida a associação; segundo, a complexidade investigativa, uma vez que as investigações tiveram início em setembro de 2025 e a representação foi formulada em outubro do mesmo ano, com o decreto constritivo proferido em dezembro de 2025, sem qualquer hiato temporal significativo entre os fatos investigados e a imposição da restrição à liberdade; e terceiro, a persistência da estrutura criminosa, demonstrada pelos elementos de que a organização permanece ativa, com hierarquia definida, controle territorial e uso de tecnologia para coordenação das atividades ilícitas.

Nessa ordem de ideias, concluo que agiu acertadamente a d. autoridade judiciária de primeira instância ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela gravidade concreta das condutas e pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão preventiva.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se
inviável a
revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, à toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta das condutas
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MARCELO RAMOS QUEIROS
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026